Tribunal: STF
Processo: RE 1304715
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, bem como da decisão monocrática que o confirmou, o que atrai a incidência da Súmula 284 desta Corte. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.